Tribunal: TJBA
Processo: 8003318-82.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003318-82.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JBAJ SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME Advogado(s): PAULO ALEXANDRE TOURINHO ALMEIDA APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MÓVEL. RESCISÃO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO APÓS A CITAÇÃO SEM O CONSENTIMENTO DO RÉU (ART. 329, II, DO CPC). MÉRITO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. INDISPONIBILIDADE DE AMBULÂNCIAS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DO SAMU E CORPO DE BOMBEIROS. INEXECUÇÃO PARCIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO ELIDIDA. PROVA DOCUMENTAL DA APELANTE FRÁGIL E INCONSISTENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA QUE AUTORIZA A RESCISÃO UNILATERAL (ART. 78, I E II, E ART. 79, I, DA LEI Nº 8.666/93). AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta por pessoa jurídica em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória de Ato Administrativo cumulada com Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada contra ente municipal. A pretensão originária visava à anulação da rescisão unilateral de contrato administrativo para prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Móvel, bem como à condenação do Município ao pagamento de indenização por supostos prejuízos decorrentes do ato. A rescisão foi motivada pelo descumprimento de cláusulas contratuais, notadamente a falha da empresa contratada em disponibilizar veículo para duas remoções de emergência. A sentença de primeira instância considerou que a Autora não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à ilegalidade do ato administrativo e à efetiva prestação dos serviços. No apelo, a parte recorrente reitera os argumentos de nulidade do ato rescisório, alegando que os fatos motivadores são inverídicos e que cumpriu com suas obrigações, além de suscitar, em sede preliminar, a necessidade de correção do valor da causa por erro material. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se à análise das seguintes questões: a) Em sede preliminar de mérito, a possibilidade de alteração do valor da causa após a citação e contestação, sem a anuência da parte ré, sob o argumento de erro material; b) No mérito, a aferição da legalidade do ato administrativo que promoveu a rescisão unilateral do contrato, examinando-se a efetiva ocorrência dos descumprimentos contratuais imputados à contratada, a suficiência do conjunto probatório para afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, e o cabimento de indenização por danos materiais e morais. III. Razões de decidir Preliminarmente, a pretensão de alteração do valor da causa não prospera. O valor foi atribuído pela própria parte autora com base em sua interpretação das cláusulas contratuais e do proveito econômico almejado. A posterior discordância com tal valoração não configura mero erro material, mas sim tentativa de modificação dos elementos objetivos da lide após a estabilização processual, o que encontra óbice no art. 329, II, do CPC, diante da expressa discordância do réu. No mérito, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. O ato administrativo de rescisão contratual possui presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser elidida por prova robusta e inequívoca em contrário, cujo ônus recai sobre quem alega a ilegalidade, no caso, a empresa apelante, conforme o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. A Administração Pública, com base em documentação oficial constante de processo administrativo (ID 79588300 e ID 79588311), demonstrou de forma fundamentada a ocorrência de duas falhas críticas na prestação do serviço por parte da contratada, que, quando acionada para remoções de emergência, não dispunha de veículo próprio disponível, em violação direta à Cláusula 11.6 do 2º Termo Aditivo. A utilização de ambulâncias dos serviços públicos (SAMU e Corpo de Bombeiros) para suprir a deficiência da contratada não configura cumprimento da obrigação, mas, ao contrário, a própria materialização da inexecução contratual, frustrando o objeto principal do ajuste, que era justamente o de dispor de um recurso dedicado para tais situações. A documentação apresentada pela apelante para refutar as falhas mostra-se frágil e inconsistente, incluindo documentos apócrifos e sem código de verificação (ID 79588314, pág. 5, e ID 79588313, pág. 3), os quais são insuficientes para desconstituir os atos administrativos formais e motivados, que gozam de fé pública. A rescisão unilateral, prevista na Cláusula Décima Quarta do contrato e no art. 79, I, da Lei nº 8.666/93, é prerrogativa da Administração Pública diante do inadimplemento do contratado. Tendo sido garantido o contraditório e a ampla defesa no âmbito do processo administrativo, não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato que, pautado no interesse público e na necessidade de garantir um serviço de saúde essencial, rescindiu o ajuste. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A alteração do valor da causa após a citação e a apresentação de contestação, por não se tratar de mero erro material, condiciona-se à anuência da parte ré, em observância ao princípio da estabilização da lide, nos termos do art. 329, II, do CPC; 2. A rescisão unilateral de contrato administrativo, fundamentada em descumprimento de cláusulas contratuais, é prerrogativa da Administração Pública, revestindo-se de presunção de legitimidade e veracidade, cujo afastamento exige prova inequívoca a cargo do contratado, nos termos do art. 373, I, do CPC." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.666/1993, arts. 78 e 79; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 292, § 3º, 329, II, e 373, I. Precedentes citados: STJ - AgInt no REsp: 2132799 RJ 2024/0104521-1; STJ - AgInt no AREsp: 2387744 SP 2023/0204372-3; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80372698220248050000; TJ-BA - AI: 80003876320198059000; TJ-BA - APL: 00082913420128050137. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003318-82.2019.8.05.0191, em que figuram como apelante JBAJ SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME e como apelada MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER da apelação interposta, REJEITAR a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07